Tribunal: TJSP
Processo: 2033625-88.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas Corpus". Descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Pretendida revogação de prisão preventiva. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Critério judicial ponderado,

Ementa:
Habeas Corpus". Descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Pretendida revogação de prisão preventiva. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.